Tribunal: TJMT
Processo: 1005979-32.2026.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005979-32.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CG DIGITAL LTDA - CNPJ: 54.907.015/0001-67 (RECORRENTE), ARTUR BERNARDES MARIANO - CPF: 113.573.426-75 (ADVOGADO), PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.727.053/0001-74 (RECORRIDO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1005979-32.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1005979-32.2026.8.11.0001

Recorrente:
Pagar.Me Pagamentos S.A.

Recorrido:
Cg Digital Ltda.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o bloqueio e encerramento unilateral da conta bancária sem prévia notificação configuram falha na prestação de serviço; (ii) estabelecer se a situação enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor.

4. A instituição financeira não comprovou os motivos concretos que ensejaram o bloqueio da conta bancária, limitando-se à apresentação de registros unilaterais produzidos internamente.

5. Restou incontroverso nos autos que a autora permaneceu impossibilitada de movimentar sua conta bancária e acessar os valores nela existentes por período prolongado.

6. A ausência de prévia notificação ao consumidor viola os deveres de transparência, informação e boa-fé objetiva inerentes à prestação do serviço bancário.

7. A autora comprovou tentativa prévia de solução administrativa sem obtenção de resposta eficaz da instituição financeira.

8. O bloqueio injustificado da conta bancária, impedindo a utilização de recursos financeiros e a realização de transações essenciais, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável.

9. O valor fixado na sentença a título de danos morais mostra-se proporcional diante das circunstâncias concretas do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O bloqueio ou encerramento unilateral de conta bancária exige prévia notificação e motivação minimamente idônea por parte da instituição financeira. 2. A ausência de comunicação prévia ao consumidor caracteriza falha na prestação de serviço bancário e viola os deveres de transparência e boa-fé objetiva. 3. O bloqueio indevido de conta bancária que impede o acesso do consumidor aos próprios recursos financeiros configura dano moral indenizável quando demonstrada tentativa frustrada de solução administrativa. 4. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem ocasionar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14. Código Civil, artigo 473. Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II. Lei nº 9.099/1995, artigos 46 e 55. Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central do Brasil.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado nº 1073362-61.2025.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Relator Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 12/05/2026, publicado em 14/05/2026. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado nº 1025276-56.2025.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, Relator Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 26/02/2026, publicado em 06/03/2026. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Agravo Interno nº 1027469-47.2025.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Relator Edson Dias Reis, julgado em 24/02/2026, publicado em 27/02/2026. Conclusão nº 01 da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 11.799, em 01/10/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1005979-32.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1005979-32.2026.8.11.0001

Recorrente:
Pagar.Me Pagamentos S.A.

Recorrido:
Cg Digital Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Pagar.Me Pagamentos S.A.

Ação:
Obrigação de Fazer cumulada com Indenização Por Danos Materiais e Morais.

Origem:
4° Juizado Especial de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.
371434423
):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para fixar danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e declarou
resolvida a controvérsia relativa à retenção dos valores anteriormente bloqueados, diante da superveniente liberação.

Recurso Cível Inominado
(Id.

371434424
)

: requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral e, subsidiariamente, para que seja reduzido o “quantum” indenizatório.

Contrarrazões
(Id.

371434428

): pugna pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1005979-32.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1005979-32.2026.8.11.0001

Recorrente:
Pagar.Me Pagamentos S.A.

Recorrido:
Cg Digital Ltda.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por Pagar.Me Pagamentos S.A. contra a sentença proferida na presente Ação de
Obrigação de Fazer cumulada com Indenização Por Danos Materiais e Morais

proposta por Cg Digital Ltda. em face do recorrente, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que a autora teve sua conta bancária bloqueada indevidamente e sem prévio aviso, ficando sem acesso ao saldo disponível na conta.

Em contraponto, o banco alega
a ausência de conduta ilícita e/ou falha na prestação de serviço, bem como
a inexistência de responsabilidade civil pela indenização estabelecida judicialmente, aduz que o bloqueio da conta se deu por medida de segurança. Como meio probatório apresentou
telas de seu sistema, contudo, são provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probante
.

Da análise detida dos autos, verifica-se que é incontroverso o bloqueio da conta corrente da consumidora pela instituição bancária, que deixou de comprovar os motivos que levaram ao referido bloqueio.

Ademais, restou evidente a interrupção do serviço bancário sem qualquer justificativa plausível e sem notificação prévia à autora, impedindo-a de utilizar o serviço bancário, especialmente, o saldo disponível.

Outrossim, o bloqueio injustificado se deu por vários dias, dificultando, sobremaneira, a vida da recorrida, tendo em vista que se viu impossibilitada de realizar transações financeiras e utilizar o valor bloqueado.

Além disso, a autora comprovou que tentou resolver a questão administrativamente, sem obter êxito., conforme se vê no Id.
371434384
.

Ainda, nota-se que a devolução dos valores apenas se deu após o protocolo da presente ação.

Desse modo,
in casu
, conclui-se que a situação vivenciada pela autora ultrapassou a seara do mero aborrecimento e autoriza a concessão de indenização por danos morais, diante da falha na prestação de serviço.

Nesse sentido, aplica-se ao caso a Conclusão nº 01 firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, disponibilizada no DJe nº 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: "O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA A DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL".

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVICO. DANO MORAL CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A parte agravante não apresentou argumentos novos ou relevantes, o que autoriza a manutenção dos fundamentos da decisão agravada, conforme o entendimento firmado no Tema 1.306 do STJ. 2. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa para o surgimento do dever de indenizar. 3. Restou demonstrada a orientação expressa para que a consumidora refizesse a transação após bloqueio da primeira tentativa, gerando cobrança indevida em duplicidade que não foi solucionada administrativamente pelas requeridas. 4. O cartão de crédito consignado possui desconto automático do valor mínimo em folha de pagamento, configurando pagamento regular e financiamento do saldo remanescente, não havendo inadimplência por parte da consumidora. 5
. A desídia das fornecedoras em solucionar o problema administrativamente, mesmo após reclamações da consumidora, caracteriza dano moral que transcende o mero dissabor cotidiano.
(N.U 1027469-47.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, GABINETE 2. SEGUNDA TURMA, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)” (grifei).

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada em razão do bloqueio e encerramento unilateral de sua conta bancária pelo Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda., sem prévia notificação e sem demonstração concreta de irregularidade na utilização da conta, o que a impossibilitou de realizar movimentações financeiras. A recorrente pleiteia a reforma da sentença para reconhecimento da falha na prestação do serviço e condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o encerramento unilateral da conta bancária sem comprovação de uso irregular, sem motivação concreta e sem prévia notificação configura falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se tal conduta enseja reparação por danos morais e qual o valor adequado da indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A instituição financeira não comprova concretamente o uso indevido da conta bancária pela consumidora, embora alegue vinculação cadastral com outro cadastro anteriormente inabilitado, incumbindo-lhe esse ônus probatório nos termos do art. 373, II, do CPC. 4. A Resolução BACEN nº 4.753/2019 exige, para o encerramento da conta bancária, prévia comunicação entre as partes com informação expressa dos motivos da rescisão contratual, não sendo suficiente alegação genérica baseada em mecanismos internos de segurança. 5. A ausência de comprovação de notificação prévia e de justificativa idônea caracteriza falha na prestação do serviço, viola os deveres de transparência e boa-fé objetiva e torna abusivo o encerramento unilateral da conta bancária.

6. A interrupção abrupta de serviço bancário essencial impede a realização de movimentações financeiras e ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, gerando aflição, transtorno e angústia aptos a configurar dano moral indenizável. 7. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do defeito na prestação do serviço e do dano experimentado pela consumidora. 8. O valor de R$ 2.000,00 mostra-se adequado aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, compensando os prejuízos extrapatrimoniais sofridos sem ocasionar enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido. Pedido parcialmente procedente. Tese de julgamento: 1. O encerramento unilateral de conta bancária exige prévia notificação e motivação concreta, nos termos da Resolução BACEN nº 4.753/2019. 2. A ausência de comprovação de uso irregular da conta e de comunicação prévia ao consumidor caracteriza falha na prestação do serviço bancário. 3. O bloqueio ou encerramento indevido de conta bancária que impede movimentações financeiras configura dano moral indenizável. 4. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor decorrentes de defeitos na prestação do serviço. (...) (N.U 1073362-61.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/05/2026, Publicado no DJE 14/05/2026)”

No que tange aos danos morais fixados, tenho que o valor arbitrado mostra-se condizente com as peculiaridades do caso concreto, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não havendo motivos para sua redução.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,

para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026